Tribunal: TJSP
Processo: 0001094-12.2017.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo – Apreensão de arma de fogo de uso permitido municiada – Laudo pericial atestando potencialidade lesiva – Tipicidade - Entendimento do art. 14 da Lei n. 10.826/2003
Aquele que porta arma de fogo de uso permitido municiada realiza o tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, desde que haja comprovação de sua potencialidade lesiva por meio de perícia

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo – Apreensão de arma de fogo de uso permitido municiada – Laudo pericial atestando potencialidade lesiva – Tipicidade - Entendimento do art. 14 da Lei n. 10.826/2003
Aquele que porta arma de fogo de uso permitido municiada realiza o tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, desde que haja comprovação de sua potencialidade lesiva por meio de perícia idônea.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001094-12.2017.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que são apelantes
JURANDIR ROSA DOS SANTOS e FLÁVIO BATISTA EMÍLIA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001094-12.2017.8.26.0123 -Voto no
2
Voto 24245
Apelação n. 0001094-12-2017 Capão Bonito
Apelantes: FLÁVIO BATISTA EMÍLIO e JURANDIR ROSA DOS
SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Porte ilegal de arma de fogo Apreensão de arma de fogo de uso
permitido municiada Laudo pericial atestando potencialidade
lesiva
Tipicidade ? Entendimento do art. 14 da Lei n.
10.826/2003
Aquele que porta arma de fogo de uso permitido municiada realiza
o tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, desde que haja
comprovação de sua potencialidade lesiva por meio de perícia
idônea.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 307/319, prolatada pelo MM.
Juiz Everton Willian Pona, cujo relatório ora se adota, JURANDIR ROSA
DOS SANTIS e FLAVIO BATISTA EMÍLIO foram condenados como
incursos no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, cada qual, às penas de 02
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de 10 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena
corporal substituída por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período e prestação
pecuniária de 01 salário mínimo a ser revertido para entidade pública ou
privada com destinação social, como for indicado pelo Juízo da Execução
Penal. Foi concedido aos acusados o direito de recorrerem em liberdade.
Inconformados, apelaram os réus em busca de
absolvição por insuficiência e fragilidade de provas. Jurandir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001094-12.2017.8.26.0123 -Voto no
3
alternativamente, persegue a desclassificação de sua conduta para aquela
prevista no art. 12 da Lei de Armas.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos
apelos.
É o Relatório.
Os recursos não merecem prosperar.
A condenação dos acusados pelo crime de porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, os ora apelantes teriam
decidido caçar javalis e rumaram até o local dos fatos, transportando
consigo uma espingarda calibre 20, marca “Rossi”, número A7495, munição
do mesmo calibre, além de 02 facões, 02 lanternas de mão, 02 miras laser,
01 laço de cabo de aço e outros petrechos de caça, tudo sem autorização
legal e regulamentar.
Ao chegarem no local, teriam estacionado o automóvel
à margem da rodovia, ocultado os petrechos de caça, armamentos e
munições no interior da Floresta Nacional de Capão Bonito (ICMbio),
precisamente onde pretendiam fazer uma “ceva” para atrair javalis.
Naquele momento, a dupla teria sido surpreendida pela
Polícia Militar Ambiental e pela gestora da “Floresta Nacional/ICMBio” de
Capão Bonito, que realizavam patrulhamento para coibir a caça ilegal.
Flávio, que estava ao lado do automóvel, ao notar a
guarnição, teria tentado esconder-se, mas foi visto e abordado. Em seguida,
Jurandir teria sido surpreendido dentro da mata e recebido ordem de
parada, por ele obedecida.
Indagado pelos agentes públicos, Jurandir teria lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001094-12.2017.8.26.0123 -Voto no
4
indicado o local em que estava a espingarda e a respectiva munição,
acompanhada de facões e outros petrechos de caça, tendo sido, então,
realizada a apreensão de todos os objetos.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 12/15, pelos
boletins de ocorrência de fls. 34 e 45/49 e pelos laudos periciais de fls.
64/65, 66/69, e 70/71, que atestaram que arma de fogo e munição se
encontravam aptas à realização de disparos.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 04, 07,
08, 259 e arquivos digitais), mostrou-se, outrossim, apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo dos agentes e suas
vinculações à autoria delitiva.
Ouvidos perante a autoridade policial (fls. 08 e 10), os
então indiciados admitiram, já naquela ocasião, que estavam naquele local
da abordagem a fim de caçar javalis. Flávio atribuiu a propriedade da arma
de fogo a Jurandir, e disse que só portava um facão. Jurandir, por sua vez,
confirmou que ele e o seu amigo, Flavio, saíram para caçar javalis e que a
arma de fogo e a munição lhe pertenciam. Em interrogatório judicial (fls. 259
e arquivos digitais), realizado posteriormente sob o crivo do contraditório, os
ora apelantes ratificaram amplamente suas confissões.
A respeito das versões apresentadas pelos acusados, o
zeloso Promotor de Justiça, em sede de alegações finais, consignou, às fls.
282, que:
Quanto ao acusado FLAVIO, embora não seja o proprietário da
espingarda apreendida, é certo que, em concurso de agentes com
o réu JURANDIR praticou o fato típico conforme descrito na
denúncia.
Em seu interrogatório, FLAVIO disse que JURANDIR o chamou
para ir caçar javalis e que sabia que este último levava no carro
uma arma de fogo para ser usada na caça. JURANDIR, do
mesmo modo, confirmou que FLAVIO sabia sobre a existência da
arma no carro e que esta efetivamente seria usado por ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001094-12.2017.8.26.0123 -Voto no
5
durante a caça.
Dessa forma, é certo que FLAVIO aderiu à conduta de JURANDIR
e, junto com ele, portou a espingarda, conduzindo-a até o local da
caça e, lá chegando, escondendo-a no matagal, para usarem
posteriormente, configurando assim o liame subjetivo no porte
compartilhado da arma de fogo.
Os Policiais Militares Ambientais e a gestora da
“Floresta Nacional/ICMBio” deram conta das circunstâncias que cercaram a
abordagem dos suspeitos e confirmaram os exatos termos em que narrada
a denúncia, dando conta da apreensão da arma de fogo e da munição, bem
como de armas brancas, em poder dos apelantes.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001094-12.2017.8.26.0123 -Voto no
6
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Aquele que porta arma de fogo de uso permitido
municiada realiza, contudo, o tipo penal previsto no art. 14 da Lei no
10.826/03, desde que haja comprovação de sua potencialidade lesiva por
meio de perícia idônea, como ocorreu no caso em comento.
O fato de a apreensão versar arma de fogo de uso
permitido que estava desmuniciada ou desacompanhada da respectiva
munição também não afasta a realização do tipo penal de posse irregular
de arma de fogo de uso permitido, uma vez que a potencialidade lesiva do
objeto deve ser aferida de modo abstrato, sendo prescindível a
demonstração de efetivo perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma.
Basta, assim, para o reconhecimento do crime o simples
fato de o agente ter sido flagrado ocultando e mantendo aludida arma sob
sua guarda, sendo irrelevante a circunstância de ela estar acompanhada ou
não da correspondente munição, certo que, a lei presume, de forma
absoluta, a existência de risco causado à coletividade por parte de quem,
sem autorização, portar arma de fogo, acessório ou munição, o que
configura o crime na hipótese tratada nos autos.
Sobre a atipicidade da conduta ou a desclassificação
para o crime previsto no art. 12 do mesmo diploma legal, a r. sentença
ainda deixou pontuado, às fls. 312, que:
Da prova oral extrai-se, portanto, que de fato JURANDIR e
FLÁVIO se dirigiram ao local dos fatos para a caça de javali.
Embora a espingarda apreendida pertencesse a JURANDIR, o
qual esclarecer tê-la ganho de um tio há bastante tempo, não há
dúvidas de que FLÁVIO aderiu à conduta quando, sabendo que
JURANDIR estava armado, com ele transportou a arma no
veículo até o local dos fatos, unindo-se a JURANDIR na intenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001094-12.2017.8.26.0123 -Voto no
7
de caça.
O fato de FLÁVIO estar próximo ao veículo e não na posse efetiva
da arma não muda a configuração do delito, tipo misto alternativo
que se consuma com a prática de qualquer conduta descrita no
tipo penal.
Está configurado, assim, o liame subjetivo entre JURANDIR e
FLÁVIO para o porte de arma de fogo de uso permitido, nos
termos do art. 29, do Código Penal.
Não há falar em desclassificação para o delito do art. 12, sob a
modalidade de "manter sob guarda", pois ficou evidente no
contexto probatório que o réu levou a arma até o local,
transportando-a, o que presume que a tenha portado de maneira
irregular, pois não detém a autorização para tanto.
Inarredável, assim, o decreto condenatório, não se
cogitando de absolvição por insuficiência de provas.
As penas de cada um dos acusados, sequer
questionadas nas razões de recurso, foram dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico nos patamares mínimos legais, razão
pela qual não houve margem à incidência da atenuante da confissão
espontânea dos réus, a teor do disposto no Enunciado n. 231 da Súmula de
Jurisprudência do STJ.
Estando, por fim, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena, as reprimendas dos apelantes totalizaram 02 anos de
reclusão, com a imposição do regime inicial aberto, e 10 dias-multa.
Corretamente substituídas as penas corporais de ambos por duas restritivas
de direitos, as reprimendas não comportam qualquer reparo.
Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos
Defensivos interpostos em favor de JURANDIR ROSA DOS SANTOS e
FLÁVIO BATISTA EMÍLIO, restando mantida a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de cartas de guia, para que seja iniciado
o cumprimento das penas em definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001094-12.2017.8.26.0123 -Voto no
8
Devem
os
apelantes
serem
ainda
formalmente
intimados de que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual
descumprimento da pena alternativa, consistente em prestação de
serviços à comunidade, por igual período e prestação pecuniária de 01
salário mínimo a ser revertido para entidade pública ou privada com
destinação social, como for indicado pelo Juízo da Execução Penal,
poderá implicar em sua reconversão na pena de 02 anos de reclusão, em
regime inicial aberto, que foi a originalmente fixada a cada um deles.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator